Tribunal: TJES
Processo: 0033802-30.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de CND
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033802-30.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – JUROS E MULTA INCIDENTES SOBRE A DIFERENÇA APURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia em âmbito recursal à apreciação da legalidade da inclusão na compensação dos elementos componentes do crédito tributário e que se acrescem ao valor principal: juros e multa de mora.

2.
No presente caso, observa-se que as partes se acham nas posições de credor e devedor de maneira recíproca, as quais ostentam em relação ao mesmo tributo (IPTU) devido no ano de 2013 sobre propriedade imóvel, em que pese a base de cálculo se altere em razão de incidir o fato gerador citado sobre a terra nua ou sobre respectivas unidades imobiliárias edificadas.

3.
Desse modo, em se tratando de obrigação tributária que diz respeito ao imposto predial territorial urbano a ser pago no ano de 2013, não há que se falar em diversidade de fato gerador, mas sim de base de cálculo, componente do critério quantitativo do consequente jurídico-tributário, de modo que se deve abater o montante pago tempestivamente pela parte apelada em relação ao valor efetivamente devido, sendo sobre tal diferença, e apenas sobre ela, calculados os juros e a multa respectiva, como bem fundamento pela r. sentença recorrida, a qual merece ser mantida.

4.
Efetivamente, embora não extinto o vínculo obrigacional da parte apelada em virtude do pagamento parcial, não se pode desconsiderar no momento da imposição de juros e de multa a quantia vertida tempestivamente, incidindo apenas sobre a diferença apurada os juros e multa respectivos, consoante se extrai de interpretação sistemática dos art. 161 e 167, ambos do CTN.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0033802-30.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: OSLY DA SILVA FERREIRA NETO - ES13449-A

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Aduz o recorrido em contrarrazões que há inovação recursal, tendo em vista se ter impugnado em defesa inicial o instituto da compensação e, em sede recursal, ter-se alegadamente impugnado a r. sentença com emprego do conceito de dedução.

Não merece acolhida a preliminar de inovação recursal. Efetivamente, o objeto do processo é fixado pela postulação autoral, isto é, pelo pedido delimitado pela causa de pedir, aos quais se acrescem, para o conhecimento de mérito da demanda, as matérias de ordem pública, os pedidos que se reputam "implícitos" (como juros, correção monetária e verbas de "custo do processo") e, eventualmente, pedidos que sejam pelo réu formulados em reconvenção ou, nos procedimentos que o admitem, em pedido contraposto.

Na hipótese em tela, observa-se que a matéria referente aos juros e multa sempre integrou a defesa do Município, que sustentou a prevalência de seus cálculos em detrimento do pleito autoral, isto é, com restituição do indébito do montante indevidamente pago pelo contribuinte, sem que tal fato, em termos de compensação, permitisse a exclusão de juros e multa sobre o crédito constituído sobre as unidades autônomas, motivo pelo qual nada há de novo no presente apelo, que ataca a r. sentença no ponto em que rechaçou a incidência de juros e de multa, matéria, portanto, conhecida em primeiro grau e impugnável em sede recursal, tal como feito pelo ente público recorrente.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, cuidam os autos de

apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a
sentença de fls. 309/312 (vol. 3) que, nos autos da ação ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
CONSTRUTORA E INCORPORADORA ARAGUAIA LTDA.
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral determinando que somente a diferença entre o valor de R$ 20.698,12 e o valor histórico da soma do IPTU do ano de 2013 de todas as Unidades Autônomas do Edifício Adhemar Mattedi seja alvo de multa, juros de mora e correção monetária, desde a data do vencimento.

Condenou, ainda, ambas as partes ao pagamento das custas processuais na forma pro rata, em face da sucumbência recíproca, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa corrigido.

Em razões recursais acostadas às fls. 325/343 (vol. 3), a municipalidade apelante alega, basicamente, que (i) merece reforma a sentença quanto à determinação para que a compensação do imposto pago sobre a terra nua não observe o acréscimo de juros e multas decorrentes dos valores do imposto devido sobre as unidades autônomas; (ii) o caso não é de mera dedução, como equivocadamente entendeu a sentença, uma vez que o fato gerador é diverso. Em verdade, não se confundem a terra nua com as unidades imobiliárias que resultam do empreendimento, de maneira que sendo os fatos geradores diversos, não se pode cogitar de dedução, mas tão somente de compensação de crédito tributário (ressarcimento de indébito do montante equivocadamente pago sobre a terra nua), mantendo-se o crédito tributário constituído sobre as unidades autônomas quanto aos principal e aos seus acessórios (juros e multa), de modo que deve ser julgado totalmente improcedente o pedido inicial.

Requer, assim, que “seja conhecida e provida a presente apelação para que, em sua atividade típica, seja reformada a r. sentença para restabelecer a forma de compensação realizada pelo Município, com fixação dos ônus de sucumbência exclusivamente à parte apelada”.

Contrarrazões nas fls. 347/359 (vol.3) aduzindo, preliminarmente, pela incidência da preclusão ante a inovação recursal quanto à pretensão em inaplicabilidade do instituto da compensação. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Nos presentes autos pretendeu a parte requerente, ora apelada, que ao final “seja declarada a nulidade do lançamento do crédito tributário, anulando-se o tributo indevidamente constituído. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo acolhimento de tal pedido, que haja incidência de multa e juros apenas quanto ao valor suplementar de R$5.908,11 (cinco mil, novecentos e oito reais e onze centavos)”.

A municipalidade requerida, ora apelante, por sua vez, sustentou em contestação, em resumo, que “o caso em exame não é dedução da base de cálculo, mas sim de real compensação ante o recolhimento equivocado feito pela própria autora, levando em consideração as inscrições dos terrenos quando já deveria realizar o recolhimento sobre o valor das unidades autônomas, já entregues naquele momento”, concluindo que “não é cabível a dedução da base de cálculo do crédito tributário, para efeito de cálculos dos ônus de inscrição em dívida ativa pois, repita-se, o procedimento de dedução de base de cálculo pretendido não tem base legal, devendo o valor ser obtido mediante compensação, tal como foi feito”.

O douto Magistrado
a quo
consignou na sentença recorrida:

Contudo, conforme fls. 36-58, vê-se que a requerente recolheu IPTU sobre os terrenos, onde foi erigido o Edifício Adhemar Mattedi, no valor de R$ 20.698,12 (fls. 36-37), desconsiderando-se as Unidades Autônomas. Em face disso, conforme fls. 205, o Município de Vitória realizou o abatimento desse montante em face do montante realmente devido, calculado com base na área das Unidades Autônomas. Na sequência, por conta disso, às fls. 210 e seguintes, vê-se que a Municipalidade realizou o abatimento do referido valor pago sobre o valor do IPTU das Unidades Autônomas, acrescido de juros e de correção monetária desde a data do vencimento. Entretanto, se a requerente já havia efetuado o pagamento tempestivo de R$ 20.698,12 (fls. 36-37), a multa, os juros e a correção monetária somente deveriam incidir, desde a data do vencimento, sobre a diferença entre o somatório do IPTU das Unidades Autônomas e o valor referido, já pago.

Assim, assiste razão à Municipalidade em realizar a cobrança de IPTU sobre as Unidades Autônomas. Entretanto, equivocou-se na forma como realizou a compensação tributária do valor pago a menor. A compensação/abatimento deveria ter ocorrido sobre o valor devido, sem a incidência de multa, juros e correção monetária. Estes encargos decorrentes do inadimplemento somente deveriam incidir sobre o valor da diferença remanescente de quitação, consubstanciada pela subtração do valor de R$ 20.698,12 (fls. 36-37) em face do valor histórico da soma dos IPTUs de todas as Unidades Autônomas do Edifício Adhemar Mattedi, referente ao ano de 2013. Nesses termos, a pretensão autoral deverá ser acolhida parcialmente, para dar guarida ao pedido subsidiário.

Cinge-se a controvérsia em âmbito recursal à apreciação da legalidade da inclusão na compensação dos elementos componentes do crédito tributário e que se acrescem ao valor principal: juros e multa de mora.

No presente caso, observa-se que as partes se acham nas posições de credor e devedor de maneira recíproca, as quais ostentam em relação ao mesmo tributo (IPTU) devido no ano de 2013 sobre propriedade imóvel, em que pese a base de cálculo se altere em razão de incidir o fato gerador citado sobre a terra nua ou sobre respectivas unidades imobiliárias edificadas.

Desse modo, em se tratando de obrigação tributária que diz respeito ao imposto predial territorial urbano a ser pago no ano de 2013, não há que se falar em diversidade de fato gerador, mas sim de base de cálculo, componente do critério quantitativo do consequente jurídico-tributário, de modo que se deve abater o montante pago tempestivamente pela parte apelada em relação ao valor efetivamente devido, sendo sobre tal diferença, e apenas sobre ela, calculados os juros e a multa respectiva, como bem fundamento pela r. sentença recorrida, a qual merece ser mantida.

Efetivamente, embora não extinto o vínculo obrigacional da parte apelada em virtude do pagamento parcial, não se pode desconsiderar no momento da imposição de juros e de multa a quantia vertida tempestivamente, incidindo apenas sobre a diferença apurada os juros e multa respectivos, consoante se extrai de interpretação sistemática dos art. 161 e 167, ambos do CTN.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença recorida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Municipalidade para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de

12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do §11 do art. 85 do CPC.